Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-43.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001853-43.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Dever de Informação, Vendas casadas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANITA DE MACEDO - CPF: 007.465.151-03 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. apelação cível. telefonia móvel. aquisição de aparelho celular. cláusula de fidelização. consumidora idosa e hipervulnerável. dever de informação qualificado. falha na prestação do serviço. multa rescisória integral. abusividade reconhecida. dano moral não configurado. sentença reformada. provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de negócio jurídico e indenização. A lide versa sobre a cobrança de multa integral por quebra de fidelidade após a autora tentar cancelar contrato de telefonia e aquisição de aparelho, alegando vício de consentimento e ausência de informações claras sobre os encargos financeiros da fidelização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve o cumprimento do dever de informação qualificada por parte da operadora, considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa; (ii) estabelecer se a cobrança da multa de fidelidade em seu valor integral é abusiva face ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente do desfalque financeiro em verba de natureza alimentar de aposentada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação do princípio da proteção ao consumidor hipervulnerável (art. 4º, inc. I, CDC), decorrente da idade avançada e baixa instrução digital da apelante.

4. A mera afirmação de vulnerabilidade acentuada (analfabeta funcional), desacompanhada de prova minimamente robusta, não autoriza, por si só, a decretação de nulidade do negócio jurídico.

5. O dever de informação do fornecedor deve ser interpretado de forma qualificada, não sendo suficiente a mera remissão a termos contratuais via QR Code ou e-mail para consumidores idosos, sem a prova cabal de esclarecimento sobre multas e prazos de permanência (art. 6º, inc. III, CDC).

6. A cobrança de multa por quebra de fidelidade em seu valor integral logo no início do período de carência é abusiva, devendo a penalidade ser obrigatoriamente calculada de forma proporcional ao tempo remanescente do contrato, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.488.284/PE.

7. A requalificação da verba como “saldo de aparelho” pela sentença de origem não subsiste quando a própria fatura emitida pela operadora discrimina o valor sob a rubrica de “multa por quebra de fidelidade”.

8. A mera falha informacional e irregularidade contratual não ensejam reparação moral, ausente demonstração de abalo à honra ou à dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. O dever de informação nas relações de consumo com idosos exige clareza e ostensividade qualificada, sendo insuficiente o acesso a termos por meios digitais complexos sem assessoria presencial. 2. Nos contratos de telecomunicação, a cobrança de multa de fidelidade em valor integral é abusiva, sendo imperativa a redução proporcional ao período de carência já cumprido. 3. A mera deficiência informacional ou irregularidade contratual, desacompanhada de efetiva demonstração de violação à honra, dignidade ou esfera anímica da consumidora, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 405, 595, 884 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 99 e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.488.284/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.2018; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.03.2021; STJ, Súmula nº 362.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOANITA DE MACEDO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais” (Processo nº 1001853-43.2025.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra TELEFONICA BRASIL S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados, fundamentando-se na ausência de prova do analfabetismo da autora e na suposta legitimidade das cobranças, sob a premissa de que o montante questionado corresponderia ao saldo devedor do aparelho celular adquirido (cf. Id. nº 350723382).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, todavia, com inexigibilidade suspensa em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar adequadamente o acórdão anteriormente proferido em sede de agravo de instrumento, no qual teria sido reconhecida a hipervulnerabilidade da consumidora, a plausibilidade da ausência de consentimento válido e a falha no dever de informação, além de ter sido determinada a inversão do ônus da prova e concedida tutela de urgência para suspensão das cobranças.

Argumenta, ainda, que a sentença teria sido construída sobre erro de premissa fática, ao presumir que a autora tinha ciência da existência de cláusula de fidelização e multa contratual, circunstância que afirma jamais ter ocorrido.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao interpretar a narrativa inicial como reconhecimento de ciência acerca da fidelização contratual, sustentando que o chamado “valor promocional” foi apresentado apenas como benefício decorrente do antigo relacionamento contratual da consumidora com a operadora, e não como contrapartida à adesão a novo vínculo de permanência mínima.

Apoia que a autora somente tomou conhecimento da multa quando tentou cancelar a contratação após o aumento significativo da fatura mensal.

Expõe que o decisum reduziu indevidamente o conceito de hipervulnerabilidade à mera comprovação formal de analfabetismo, deixando de considerar circunstâncias concretas que evidenciariam a fragilidade da consumidora, tais como a idade avançada, a condição de aposentada, a baixa escolaridade, o contexto emocional decorrente do tratamento oncológico grave do marido e a contratação realizada mediante contrato de adesão.

Reforça que o CDC exige proteção especial em situações de vulnerabilidade acentuada, independentemente de incapacidade civil formalmente reconhecida.

Alega, ainda, falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, afirmando que não foram prestadas informações claras, adequadas e ostensivas acerca da existência de fidelização, prazo de permanência, multa rescisória ou consequências financeiras do cancelamento.

Destaca que a sentença realizou interpretação indevida da narrativa inicial, atribuindo significado não declarado às expressões utilizadas pela autora, confundindo fidelidade pretérita com fidelização prospectiva.

Sustenta também que a sentença confundiu assinatura com consentimento válido e informado, asseverando que a simples aposição de assinatura em documentos não seria suficiente para comprovar compreensão do conteúdo contratual, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

Afirma inexistirem provas de leitura assistida, explicação verbal adequada ou acompanhamento técnico no momento da contratação.

Defende que houve esvaziamento prático da inversão do ônus da prova, uma vez que o juízo teria exigido da autora prova negativa acerca da ausência de informação e do desconhecimento da multa, ao passo que a requerida não teria sido compelida a demonstrar a prestação adequada de informações, a existência de contrato específico de permanência ou a entrega de instrumento contratual acessível à consumidora.

Ratifica a inexistência de contrato de permanência válido e acessível, afirmando que a requerida não comprovou a celebração de instrumento específico de fidelização, tampouco a prestação de informações claras sobre benefícios concedidos, prazo de permanência e penalidades aplicáveis, em afronta à Resolução nº 632/2014 da ANATEL e ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, também, ocorrência de julgamento fora da causa de pedir, ao argumento de que a sentença utilizou cobranças pretéritas e doações realizadas anteriormente aos fatos narrados na inicial para afastar a alegação de cobrança indevida, embora tais questões não integrassem o objeto da lide.

Afirma, ainda, que o magistrado promoveu indevida requalificação da cobrança discutida nos autos, transformando multa por fidelização em suposto “saldo do aparelho”, sem que tal tese tivesse sido sustentada pela ré, configurando inovação judicial vedada e afronta ao contraditório.

Reforça que o afastamento da indenização decorreu de mero erro por arrastamento, sem análise autônoma das circunstâncias concretas do caso, destacando o aumento abrupto da fatura, a ausência de informações adequadas, a ameaça de negativação, a necessidade de judicialização da controvérsia e o contexto de extrema vulnerabilidade pessoal e familiar da autora.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal para suspensão dos efeitos da sentença, especialmente quanto à retomada das cobranças e eventual negativação do nome da apelante, sustentando a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, a fim de declarar a nulidade da contratação impugnada, afastar as cobranças discutidas nos autos, confirmar a tutela anteriormente concedida e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 350723383).

Em contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à apelante, enquanto, no mérito, rebate os argumentos deduzidos nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (cf. Id. nº 350723386).

Considerando o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita formulado em contrarrazões, a apelante foi instada a se manifestar para comprovar a manutenção dos pressupostos que ensejaram a concessão do referido benefício, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 359524398).

Em resposta a determinação judicial, a apelante trouxe nos autos cópia do extrato do benefício previdenciário (cf. Id. nº 361849378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PREMISSA FÁTICA E DECISÃO SURPRESA

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado singular teria incorrido em erro de premissa fática ao atribuir à cobrança discutida nos autos a natureza de “saldo do aparelho”, em desconformidade com a denominação constante nas faturas e nos registros apresentados pela própria operadora.

Sustenta, ainda, que o julgador deixou de observar o entendimento anteriormente firmado por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, circunstância que, segundo afirma, configuraria decisão surpresa e afronta ao dever de fundamentação qualificada previsto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a apelada defende a regularidade da sentença, sustentando que o magistrado atuou dentro dos limites do livre convencimento motivado ao valorar o conjunto probatório constante dos autos.

Aduz, ademais, que a decisão proferida em sede de tutela provisória possui natureza precária e fundada em cognição sumária, razão pela qual não vincula o julgamento definitivo do mérito da demanda.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nesse contexto, destaca-se que eventual divergência entre a qualificação jurídica atribuída pelo magistrado à cobrança impugnada e a nomenclatura utilizada pela requerida não caracteriza nulidade processual por erro de premissa fática, constituindo, em verdade, matéria intrinsecamente relacionada ao mérito da controvérsia, sujeita ao reexame pela via recursal própria.

De igual modo, não se verifica afronta ao acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

As decisões concessivas de tutela provisória são proferidas com base em cognição sumária e ostentam natureza precária, não impedindo que o magistrado de origem, após a completa instrução processual e o aprofundamento do contraditório, alcance conclusão diversa daquela adotada em juízo de delibação.

Nesse contexto, inexistindo ausência de fundamentação, inovação decisória vedada ou violação ao contraditório, não há falar em decisão surpresa ou afronta ao art. 489 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por erro de premissa fática e decisão surpresa.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, no que concerne ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita formulado pela apelada, verifico que não assiste razão à insurgente.

Intimada para comprovar a manutenção dos pressupostos autorizadores da benesse, a apelante trouxe aos autos extrato de benefício previdenciário, demonstrando que permanece em situação de hipossuficiência financeira, inexistindo elementos concretos capazes de evidenciar alteração significativa em sua capacidade econômica desde o deferimento da gratuidade. Assim, ausente prova apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pleito de revogação da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares, atesto que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOANITA DE MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais” ajuizada contra

TELEFONICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado analfabetismo da autora e de legitimidade das cobranças questionadas, sob a premissa de que o valor impugnado corresponderia ao saldo devedor do aparelho celular adquirido.

O magistrado de origem consignou, inicialmente, que a controvérsia cingia-se à validade do contrato de aquisição de aparelho telefônico vinculado a plano de fidelização, diante da alegação de analfabetismo da autora e da suposta ausência de informações adequadas acerca da contratação.

Nesse contexto, afastou a alegada nulidade do negócio jurídico, ao fundamento de que a condição de analfabetismo constituiria fato constitutivo do direito invocado, incumbindo à autora o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a inversão do ônus da prova para dispensar a demonstração mínima da alegada hipervulnerabilidade.

Assinalou que o documento de identidade juntado aos autos continha assinatura lançada de próprio punho, sem qualquer ressalva quanto à condição de pessoa não alfabetizada, bem como que o instrumento contratual apresentado pela requerida ostentava assinatura manuscrita da autora, confirmada mediante validação biométrica, circunstâncias que evidenciariam a regularidade da contratação e afastariam a alegação de vício formal.

Destacou, ainda, que não seria razoável exigir da fornecedora procedimento excepcional de assinatura a rogo diante da aparência de normalidade apresentada pela própria consumidora.

Quanto ao dever de informação, o juízo singular concluiu que a própria narrativa inicial demonstraria que a autora tinha conhecimento de que a aquisição do aparelho telefônico estava vinculada a plano de fidelização pelo valor de R$ 1.350,00, entendendo que tal circunstância evidenciaria ciência acerca da vinculação do benefício tarifário à permanência contratual por prazo determinado.

Consignou que a apresentação do valor como promocional em razão da fidelização não afastaria a compreensão de que se tratava de negócio oneroso condicionado à manutenção do vínculo contratual.

No tocante à alegação de cobrança indevida, o magistrado asseverou que a análise das faturas juntadas aos autos não evidenciaria aumento indevido da mensalidade, concluindo que a elevação do valor da fatura decorreu da contratação de pacote adicional de dados e da realização de doações voluntárias à Associação Legião da Boa Vontade, circunstâncias que decorreriam de iniciativa da própria consumidora.

Registrou, ainda, que a autora não impugnou especificamente tais cobranças, limitando-se a alegações genéricas de majoração indevida da fatura.

Em relação à cobrança do valor de R$ 1.388,05, o juízo de origem entendeu tratar-se de cobrança legítima vinculada ao saldo do aparelho telefônico adquirido, e não de multa contratual por fidelização. Fundamentou que a própria autora reconheceu ter adquirido o aparelho pelo valor de R$ 1.350,00 mediante vinculação ao plano de fidelização, reputando irrazoável supor que o equipamento fosse fornecido sem qualquer contrapartida financeira.

Ressaltou que o valor exigido se aproximava do preço do aparelho, e não da multiplicação do valor do pacote de dados por doze meses, como ocorreria em típica multa contratual.

Destacou, ainda, a ausência de comprovação do pagamento integral do aparelho telefônico, ante a inexistência de nota fiscal, recibo ou comprovante de quitação do valor de R$ 1.350,00, concluindo pela aplicabilidade do § 3º do art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, segundo o qual a vedação de cobrança de multa por contrato de permanência não afasta a exigibilidade das parcelas vincendas decorrentes da aquisição de equipamento junto à prestadora.

Por fim, o magistrado concluiu que, sendo legítima a cobrança realizada pela requerida, não haveria falar em danos morais indenizáveis, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Eis a sentença vergastada:

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da alegada nulidade do negócio jurídico

O cerne da controvérsia consiste em examinar a validade formal do contrato de aquisição de aparelho telefônico vinculado ao plano de fidelização, considerada a alegação de que a parte autora seria pessoa analfabeta, circunstância que imporia a observância das formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal que o contrato de prestação de serviço celebrado por pessoa analfabeta deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, sob pena de nulidade. Trata-se de norma protetiva destinada a assegurar a manifestação genuína de vontade e a compreensão adequada dos termos negociais por parte daqueles que não dominam a leitura e a escrita.

Ocorre que a condição de analfabetismo constitui fato constitutivo do direito invocado pela parte autora e, como tal, sujeita-se ao ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e a inversão do ônus probatório, determinada na decisão saneadora em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima da alegada condição de vulnerabilidade acentuada.

No particular, a análise dos elementos probatórios colacionados aos autos conduz à conclusão de que a alegação de analfabetismo não se sustenta. O documento de identidade da parte autora, acostado à própria petição inicial, ostenta assinatura lançada de próprio punho, sem qualquer ressalva ou anotação indicativa da condição de pessoa “não alfabetizada”.

Ademais, o instrumento contratual apresentado pela parte ré apresenta assinatura manuscrita da parte autora, confirmada mediante validação biométrica, elemento que reforça a regularidade do procedimento de formalização negocial. A existência de dupla forma de confirmação da identidade e da manifestação de vontade evidencia o cumprimento das cautelas necessárias à contratação, afastando a alegação de vício formal.

Verifica-se, portanto, a existência de contradição insanável entre a alegação de analfabetismo e a prática cotidiana de lançamento de assinatura em documentos oficiais, prática esta que pressupõe, ainda que em grau mínimo, a capacidade de compreensão e expressão gráfica. Não seria razoável exigir da parte ré que, diante de consumidor capaz de assinar documentos de identidade sem qualquer ressalva quanto à condição de analfabeto, adotasse procedimento excepcional de assinatura a rogo, circunstância que configuraria imposição de conduta incompatível com a aparência de normalidade apresentada pela própria contratante.

II.2 - Do cumprimento dos deveres informacionais

A parte autora sustenta que não lhe foram prestadas informações adequadas acerca das condições da contratação, notadamente quanto aos custos adicionais incidentes sobre a fatura mensal e à existência de multa em caso de resilição antecipada do contrato de fidelização.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Referido dispositivo consagra o princípio da transparência nas relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações completas, precisas e ostensivas acerca das condições negociais.

Ocorre que a própria narrativa inicial demonstra que a parte autora teve conhecimento de que a aquisição do aparelho telefônico se daria em virtude do plano de fidelização pelo valor de R$ 1.350,00. Referida afirmação evidencia que a condição essencial do negócio jurídico, qual seja, a vinculação do benefício tarifário à permanência contratual por prazo determinado, foi adequadamente informada no momento da contratação.

A circunstância de o valor ter sido apresentado como promocional em virtude da fidelização não afasta a compreensão de que se tratava de negócio oneroso, cuja fruição do benefício tarifário estava condicionada à manutenção do vínculo contratual pelo prazo pactuado. A própria referência ao valor de R$ 1.350,00 evidencia que a consumidora tinha ciência do custo do aparelho e da modalidade de aquisição vinculada à permanência no plano.

II.3 - Da inexistência de cobrança indevida

A parte autora sustenta que a fatura mensal, anteriormente fixada em R$ 43,00, elevou-se abruptamente para aproximadamente R$ 70,00, circunstância que configuraria alteração unilateral e abusiva das condições contratuais.

Todavia, da análise das faturas acostadas, tanto pela parte autora como pela parte ré não evidencia a existência de cobrança no valor indicado. Verifica-se, em realidade, que a elevação do valor da fatura mensal decorreu de duas circunstâncias específicas: a contratação de pacote de dados adicional e a realização de doações voluntárias em favor da Associação da Legião da Boa Vontade, inscrita no CNPJ n. 33.915.604/0001-17, nas competências de 11.2024 e 4.2025 (Num. 202296369 - Pág. 24, 40, 41 e 46):

Referidas cobranças decorrem de iniciativa da própria consumidora, seja pela contratação de serviço adicional de dados, seja pela autorização de desconto em fatura para fins de doação filantrópica, pelo que não se verifica qualquer alteração unilateral ou abusiva das condições contratuais, mas tão somente a incidência de encargos decorrentes de opções exercidas pela própria contratante.

Ressalta-se que a parte autora sequer impugnou especificamente as cobranças referentes ao pacote de dados ou às doações realizadas, se limitando a afirmar de forma genérica a existência de elevação indevida do valor da fatura.

II.4 - Da legitimidade da cobrança do aparelho telefônico

A controvérsia central reside na exigibilidade do valor de R$ 1.388,05, cobrado a título de multa por quebra de contrato de fidelização.

O art. 57 da Resolução n. 632/2014 dispõe que a prestadora pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por prazo mínimo, devendo referidos benefícios serem objeto de instrumento próprio, denominado contrato de permanência, firmado entre as partes.

No particular, a própria narrativa da parte autora reconhece expressamente que recebeu um desconto na aquisição do aparelho telefônico vinculado ao plano de fidelização pelo valor de R$ 1.350,00. Referida afirmação demonstra inequivocamente que a consumidora teve ciência da forma de aquisição do produto, não sendo razoável supor que o aparelho seria fornecido sem qualquer contrapartida financeira.

A análise do valor cobrado evidência que este corresponde, aproximadamente, ao preço do aparelho adquirido, e não à multiplicação do valor do pacote de dados por doze meses, como ocorreria em caso de multa contratual típica. A ausência de comprovação do pagamento integral do aparelho, seja mediante apresentação de comprovante de quitação, seja mediante juntada de nota fiscal que discrimine o efetivo desembolso do valor de R$ 1.350,00, conjugada com a semelhança entre o valor cobrado e o preço do produto, conduz à conclusão de que a cobrança se refere ao saldo devedor do próprio aparelho, e não a penalidade contratual.

Nesse sentido, é aplicável o disposto no § 3º do artigo 57 da Resolução n. 632/2014, que estabelece expressamente que a vedação da cobrança de multa pelo contrato de permanência não se aplica para isentar o usuário do pagamento das parcelas vincendas em razão de aquisição de equipamento junto à prestadora.

A parte autora não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse o efetivo pagamento do aparelho telefônico. Não foi juntada nota fiscal que comprovasse a quitação integral do valor de R$ 1.350,00, tampouco recibo de pagamento ou comprovante de transferência bancária. A ausência de tais documentos, conjugada com a constatação de que o valor cobrado pela parte ré corresponde ao preço do aparelho, reforça a legitimidade da exigência.

Destaca-se que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento integral do aparelho telefônico. A inversão do ônus probatório, determinada em observância ao disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. No caso dos autos, sequer restou demonstrada a aquisição do aparelho mediante pagamento à vista, circunstância que tornaria abusiva a posterior cobrança do mesmo valor.

E, sendo legítima a cobrança pela parte ré, ausente a hipótese de dano moral indenizável, pelo que resta prejudicada a análise do pedido da parte autora em relação a ele.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, revogo a decisão de tutela de urgência anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento, restabelecendo a eficácia das cobranças pela parte ré.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em suas razões recursais, preliminar de nulidade da sentença por erro de premissa fática e violação ao dever de fundamentação, sustentando que o magistrado ignorou o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e requalificou a dívida de ofício (cf. Id. nº 350723383).

No mérito, defende a nulidade do negócio por vício de consentimento e falha no dever de informação, dada sua hipervulnerabilidade, além de apontar a abusividade da multa de fidelidade integral e requerer danos morais.

Já a parte apelada, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a ausência de preparo recursal (cf. Id. nº 350723387).

No mérito, sustenta que o contrato foi devidamente formalizado com assinatura e biometria, o que comprovaria a ciência da consumidora acerca das condições comerciais e da cláusula de fidelidade, configurando a cobrança como exercício regular de direito diante da quebra do pacto de permanência.

Pois bem.

A controvérsia reside na validade da contratação de plano de telefonia com fidelização e aquisição de aparelho, bem como na legitimidade da multa aplicada a uma consumidora idosa e supostamente analfabeta.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora em situação de hipervulnerabilidade, nos termos do art. 4º, inc. I, do referido diploma, em razão da sua idade avançada (76 anos) e do contexto fático de baixa instrução digital.

No que tange a tese de nulidade do negócio jurídico celebrado em razão da apelante ser analfabeta funcional, entendo que embora a apelante sustente e invoque, em seu favor, as conclusões adotadas por esta Câmara de Direito Privado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022534-64.2025.8.11.0000, entendo necessário consignar que aquele pronunciamento judicial foi proferido em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, fundada em juízo de plausibilidade e verossimilhança das alegações então apresentadas, não possuindo caráter vinculante em relação ao julgamento definitivo do mérito após a completa instrução processual.

No caso concreto, verifica-se que, após a fase postulatória, o magistrado singular oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Todavia, intimada para tanto, a própria apelante manifestou desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da demanda. Tal circunstância possui especial relevância, pois, embora a inversão do ônus probatório tenha sido deferida em seu favor, competia-lhe, ao menos, trazer aos autos elementos mínimos capazes de corroborar a alegação de analfabetismo funcional e de absoluta incapacidade de compreensão das cláusulas contratuais discutidas.

Com efeito, a mera afirmação de vulnerabilidade acentuada, desacompanhada de prova minimamente robusta, não autoriza, por si só, a decretação de nulidade do negócio jurídico. Não foram produzidos laudos, estudos sociais, prova testemunhal ou qualquer outro elemento apto a demonstrar, de forma segura, que a apelante era absolutamente incapaz de compreender o conteúdo essencial da contratação ou que tenha sido impedida de exercer manifestação válida de vontade.

Ao contrário, os autos revelam a existência de assinatura aposta em documentos oficiais e no instrumento contratual, além de validação biométrica da contratação, circunstâncias que, embora não afastem automaticamente a possibilidade de hipervulnerabilidade, inviabilizam a conclusão categórica de inexistência absoluta de consentimento. A ausência de produção probatória complementar, especialmente quando expressamente facultada às partes, acaba por limitar a atuação jurisdicional, uma vez que o reconhecimento de nulidade contratual exige suporte probatório seguro e inequívoco, sobretudo diante das consequências jurídicas decorrentes da invalidação do negócio.

Desse modo, não vislumbro elementos suficientes para reconhecer a nulidade integral da contratação por vício de consentimento decorrente de alegado analfabetismo funcional.

Todavia, isso não significa concluir pela plena regularidade da conduta da fornecedora.

Ao revés, o conjunto fático-probatório evidencia circunstâncias que revelam certa abusividade na relação contratual estabelecida, especialmente diante da condição pessoal da consumidora, qual seja de idosa, aposentada e com baixa instrução digital, bem como da ausência de informações suficientemente claras e ostensivas acerca das consequências financeiras da fidelização e da cobrança posteriormente exigida.

Ainda que não se reconheça a nulidade do negócio jurídico, verifica-se violação aos deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva, circunstâncias que merecem análise detida no exame do mérito recursal.

Nesse cenário, o dever de informação do fornecedor deve ser interpretado de forma qualificada. Conforme preceitua o art. 6º, inc. III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os riscos e custos do serviço.

Inclusive, pela leitura dos termos do contrato juntado pela requerida no processo de origem (cf. Id. nº 350723365), não consta qualquer informação acerca da incidência de multa em caso de quebra de fidelidade, o que se vê é a menção à possibilidade de acesso aos termos do contrato de fidelidade através de QR Code, o que, definitivamente, não garante a expressa ciência ou concordância da autora com os termos nele contidos.

À propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando a contratante é idosa e hipervulnerável.

A inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa.

A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

Por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Antonia Siqueira Goncalves – Apelação Cível nº 1054982-64.2025.8.11.0041, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No caso em tela, embora a apelada sustente a regularidade da biometria e da assinatura, não restou demonstrado que a idosa foi devidamente esclarecida sobre a natureza da penalidade em caso de rescisão.

A inversão do ônus da prova, deferida no saneamento, impunha à operadora o dever de comprovar que a consumidora compreendeu que o “valor promocional” do aparelho estava condicionado a uma multa de R$ 1.350,00, ônus do qual a ré não se desincumbiu satisfatoriamente, limitando-se a alegar o envio de contrato por e-mail, meio manifestamente ineficaz para uma idosa de 76 anos sem autonomia digital comprovada.

Quanto à penalidade em si, verifica-se que a operadora efetuou a cobrança da multa de fidelidade em seu valor integral (R$ 1.373,15), conforme demonstra a fatura de Id. nº 350723364. Esta conduta afronta diretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a exigência do valor total da penalidade logo no início do período de carência.

Com efeito, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “nos contratos de telecomunicação com previsão de permanência mínima, é abusiva a cobrança integral da multa rescisória de fidelização, que deve ser calculada de forma proporcional ao período de carência remanescente” (STJ - Terceira Turma – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - REsp n. 1.488.284/PE, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018.).

Assim, a requalificação feita pela sentença para considerar tal valor como “saldo do aparelho” não subsiste, devendo a cobrança ser declarada abusiva e inexigível, mantendo-se apenas o valor das faturas ordinárias do plano contratado.

No que tange aos danos morais, tem-se que é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais as quais evidenciem violação à dignidade da pessoa humana,extrapolandoquestões atinentes ao mero aborrecimento.

Portanto, aanálise da configuração do dano moral não deve se ater unicamente ao aspecto quantitativo do desfalque patrimonial. É imperativo considerar a natureza da verba atingida e, sobretudo, a condição pessoal da vítima.

Nesse sentido, “a simples irregularidade contratual não configura, por si só, dano moral indenizável sem prova de violação concreta aos direitos da personalidade.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Ricardo Gomes de Almeida – Apelação Cível nº 1005014-05.2024.8.11.0040, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Ademais, “não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Antônia Siqueira Gonçalves – Apelação Cível nº 1008518-96.2025.8.11.0003, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Não obstante, “a mera falha informacional e irregularidade contratual não ensejam reparação moral, ausente demonstração de abalo à honra ou à dignidade da consumidora.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Serly Marcondes Alves – Apelação Cível nº 1040191-47.2024.8.11.0002, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJe 17/11/2025).

Logo, entendo que a conduta da operadora em impor cobrança indevida a pessoa idosa de baixa renda, não ultrapassa o mero dissabor. Entendo que não há comprovação de que a situação gerou angústia e insegurança financeira.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar abusiva e inexigível a cobrança da multa de fidelidade lançada em desfavor da apelante, mantendo-se apenas a exigibilidade das faturas ordinárias referentes ao plano efetivamente contratado, permitindo a atualização monetária devidamente corrigida pelo IPCA e juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), ambos a partir da data de vencimento de cada prestação não paga.

Considerando o provimento parcial do recurso da requerente, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026